Tribunal: TJSP
Processo: 1010503-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 2.587/13, também aos representados da autora. Improcedência. Benefício fixado especificamente aos "agentes de controle de vetores que atuam nas equipes: casa a casa, ponto estratégico, arrastão, nebulização e recolhimento de animais em situação de risco a si ou a saúde humana". Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função Legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37 do STF). Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010503-39.2019.8.26.0506; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AÇÃO CIVIL COLETIVA
Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis representando servidores públicos de Ribeirão Preto que ocupam cargo de agentes comunitários de saúde. Pretensão de extensão da gratificação de atividade prevista aos agentes de controle de vetores, nos termos do art. 4o, da Lei Complementar no 2.587/13, também aos representados da autora.

Ementa:
AÇÃO CIVIL COLETIVA
Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis representando servidores públicos de Ribeirão Preto que ocupam cargo de agentes comunitários de saúde. Pretensão de extensão da gratificação de atividade prevista aos agentes de controle de vetores, nos termos do art. 4o, da Lei Complementar no 2.587/13, também aos representados da autora. Improcedência. Benefício fixado especificamente aos "agentes de controle de vetores que atuam nas equipes: casa a casa, ponto estratégico, arrastão, nebulização e recolhimento de animais em situação de risco a si ou a saúde humana". Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função Legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37 do STF). Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010503-39.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SINDICATO
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
DE
RIBEIRÃO
PRETO,
GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010503-39.2019.8.26.0506 -Voto no
2
AC no 1.010.503-39.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.122
Apte. SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO,
GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS
Apdo. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
(Proc. no 1.010.503-39.2019.8.26.0506)
AÇÃO CIVIL COLETIVA
Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto,
Guatapará e Pradópolis representando servidores públicos de
Ribeirão Preto que ocupam cargo de agentes comunitários de
saúde. Pretensão de extensão da gratificação de atividade prevista
aos agentes de controle de vetores, nos termos do art. 4o, da Lei
Complementar no 2.587/13, também aos representados da autora.
Improcedência. Benefício fixado especificamente aos "agentes de
controle de vetores que atuam nas equipes: casa a casa, ponto
estratégico, arrastão, nebulização e recolhimento de animais em
situação de risco a si ou a saúde humana". Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função Legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula
Vinculante no 37 do STF). Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação de sentença julgado improcedente (fls. 378/379) ação
(fls. 01/23) do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e
Pradópolis pretendendo a concessão, também aos agentes comunitários de saúde, da
gratificação de atividade prevista aos agentes de controle de vetores, nos termos do art. 4o,
da Lei Complementar no 2.587/13.
Sustentou, em resumo, estar equivocada a decisão. Gratificação de serviço
externo de que trata o art. 4o, da Lei Complementar no 2.587/13, é vantagem conferida aos
agentes de combate a endemias em razão das atividades exercidas. Não se presta a
remunerar o trabalhador, mas a compensar os riscos a que estão expostos. Gratificação
associada ao desempenho de atividade externa, e, não, ao cargo. Daí a reforma (fls.
381/392).
Respondeu-se (fls. 395/399).
É o relatório.
2. Infundada a pretensão recursal.
Trata-se de ação coletiva do Sindicato dos Servidores Municipais de
Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis pretendendo a concessão, também aos agentes
comunitários de saúde, da gratificação de atividade prevista aos agentes de controle de
vetores, nos termos do art. 4o, da Lei Complementar no 2.587/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010503-39.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Desacolhida a demanda (fls. 378/379), recorreu. Sem

razão,
porém.
No âmbito do Município de Ribeirão Preto, a Lei Complementar no 2.587
de 17.05.13, com redação dada pela Lei Complementar no 2.708/15, disciplina a
gratificação de atividade nos seguintes termos:
"Art. 4o Fica criada a gratificação de atividade correspondente a 20%
(vinte por cento) sobre o nível de vencimento, para os servidores do Quadro de
Pessoal Permanente da Prefeitura, que exclusivamente, executem tarefas em
ambientes externos, a saber:"
"I - Agentes de Controle de Vetores que atuam nas equipes: Casa a Casa,
Ponto Estratégico, Arrastão, Nebulização e Recolhimento de Animais em situação
de risco a si ou a saúde humana;"
"II - cargos pertencentes às carreiras de Agente de Operações, Oficial de
Obras, Agente de Transporte e Oficial de Manutenção Automotiva lotados na
Secretaria Municipal da Infraestrutura e na Coordenadoria de Limpeza Urbana."
(fls. 92/93)
Impõe-se observar o parâmetro fixado pela legislação local.
Evidente que os inciso I do art. 4o da Lei Complementar no 2.587/13 repele
interpretações extensivas.
Conclusão lógica que se extrai da alteração trazida pela Lei Complementar
no 2.708/15, que acresceu apenas mais uma hipótese ao inciso I:
"Art. 1o Altera a redação do inciso I no art. 4o da Lei Complementar no
2587/2013, com a seguinte redação:"
"Art. 4o ...omissis..."
"I - Agentes de Controle de Vetores que atuam nas equipes: Casa a Casa,
Ponto Estratégico, Arrastão, Nebulização e Recolhimento de Animais em situação
de risco a si ou a saúde humana;" (grifei - fls. 94/95)
Cuja redação original era:
"I - Agentes de Controle de Vetores que atuam nas equipes: Casa a Casa,
Ponto Estratégico, Arrastão e Nebulização;"
Como se vê, a gratificação sequer é paga a todo e qualquer agente de
controle de vetores, mas somente aos pertencentes às equipes ali listadas.
Assim, pretensão da autora
concessão do benefício aos agentes
comunitários de saúde, não mencionados na norma instituidora da gratificação encontra
evidente óbice na Súmula Vinculante no 37 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010503-39.2019.8.26.0506 -Voto no
4
fundamento de isonomia.").
Nesse sentido, escorreita a conclusão do D. Juízo a quo:
"O cargo de Agente de Controle de Vetores está disciplinado pela Lei
Complementar Municipal no 2.185/07 (fls. 99/102), cujas atribuições estão
previstas na Lei Complementar Municipal no 361/94."
"Já o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com as respectivas
atribuições, está previsto na Lei Complementar Municipal no 2.378/09 (fls. 96/98)."
"Ocorre que a Lei Complementar Municipal no 2.587/13, juntada a fls.
92/93, dispõe em seu art 4o, inciso I, a criação da gratificação de 20% dos
vencimentos especificamente ao Agente de Controle de Vetores que execute tarefas
em ambiente externo."
"Logo, por se tratar de cargos diversos, é vedado ao Judiciário aumentar
vencimentos de servidor por isonomia, ainda que em forma de gratificação,
conforme Súmula Vinculante 37."
"E assim o é porque o Município tem autonomia para legislar sobre seu
funcionalismo, no que se inclui o critério de remuneração."
"Enfim, ainda que haja semelhança entre as atribuições de cada um dos
cargos, somente por lei é possível equipará-los em qualquer aspecto." (fls.
378/379)
Prevalece a solução dada.
Nesse sentido, precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça sobre a mesma
norma:
"APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AGENTE DE TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO. Pedido de extensão da gratificação de atividade recebida por alguns
agentes de transporte e não por todos. Concessão atrelada a letra da lei. Extensão
pelo Poder Judiciário que fere a súmula vinculante no 37. Sentença de
improcedência mantida. Fixação de honorários recursais. RECURSO DE
APELAÇÃO NÃO PROVIDO."
(...)
"Assim, o que se denota da leitura do texto legal acima transcrito é
que, o que justifica a concessão da gratificação de atividade externa para alguns
agentes de transporte e não para todos, não é o fato de executar tarefas em
ambientes externos, e sim o fato de estarem lotados na Secretaria Municipal de
Infraestrutura e na Coordenadoria de Limpeza Urbana. Deste modo, o pedido de
extensão ofende o princípio da legalidade estrita." (AC no
4.006.667-17.2013.8.26.0506 v.u. j. de 01.08.17 Rel. Des. SOUZA NERY).
"APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de extensão da gratificação de
atividade de 20% sobre os vencimentos Gratificação de atividade prevista na Lei no
2587/13. Concessão apenas aos Agentes de Operações, Oficial de Obras, Agente
de Transporte e Oficial de Manutenção Automotiva lotados na Secretaria
Municipal da Infraestrutura e na Coordenadoria de Limpeza Urbana. Gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010503-39.2019.8.26.0506 -Voto no
5
com natureza "pro labore faciendo" - Autor está lotado na Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão Pública - Não há ofensa ao princípio da isonomia Aplica-se
à espécie a Súmula Vinculante 37 do STF- Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido." (AC no 4.006.648-11.2013.8.26.0506 v.u. j. de 27.03.17
Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA).
Daí a manutenção do julgado.
3. Nego provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)